Tribunal: TJMT
Processo: 1013521-85.2018.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013521-85.2018.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - CPF: 693.623.781-91 (ADVOGADO), MARCELO MURILO DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 620.928.041-20 (AUTOR), JOILDSON CORREA DE AZEVEDO - CPF: 621.647.831-15 (AUTOR), EDINA SEBASTIANA DA CRUZ E SILVA - CPF: 383.525.321-20 (AUTOR), MARTA HELENA DUARTE DA SILVA - CPF: 713.304.376-91 (AUTOR), MARCOS AURELIO DA SILVA - CPF: 453.083.571-53 (AUTOR), DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 842.735.501-72 (ADVOGADO), CONSTRUTORA DEGRAU LTDA - ME - CNPJ: 15.496.680/0001-53 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDE MARCOS DENIZ - CPF: 804.455.511-00 (ADVOGADO), EVAN CORREA DA COSTA - CPF: 869.305.751-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISAO CONTRATUAL E DE VALORES C/C PEDIDO DE INDENIZACAO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA E ERRO DE FATO – ART. 966, INCISOS V E VIII, DO CPC – AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO – PRETENSÃO DE RESCISÃO
DECORRENTE DE MÁ APRECIAÇÃO DE PROVA E ERRO DE JULGAMENTO – REANÁLISE DE ARGUMENTOS, PROVAS E REDISCUSSÃO DE MÉRITO – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PRESERVAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E ESTABILIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS – ACÓRDÃO MANTIDO
–
RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.

"(...) Havendo bilateralidade de obrigações na avença, não pode o contrate que ainda não cumpriu sua obrigação, exigir o cumprimento da parte adversa na relação contratual. Inteligência do artigo 476 do Código Civil (...)."
(TJMT, RAC nº. 81905/2010 - Rel. Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - julgamento: 10/11/2010 - DJE: 18/11/2010)

“A violação de lei para dar azo à propositura de ação rescisória, há de ser frontal, flagrante e direta. Esse é o sentido da expressão “violação manifesta a ordem jurídica”, constante no art. 966, inc. V, do CPC. O pedido rescisório deverá ser julgado improcedente não só pela inexistência de vícios que maculem o julgado rescindendo, mas também, pelo de ser reconhecer que a intenção de ser utilizado o procedimento como sucedâneo de recurso.”
(1009493-74.2018.8.11.0000, TRIBUNAL PLENO CÍVEL, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/06/2019, Publicado no DJE 07/06/2019)

A jurisprudência do c. STJ já decidiu que a ação rescisória não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça da decisão, apreciar má interpretação dos fatos, ou reexaminar as provas produzidas nos autos.

A ação rescisória não pode ser usada como sucedâneo recursal em razão do seu caráter excepcional, pois se estaria admitindo em nosso ordenamento jurídico um novo recurso com prazo de dois anos, em clara violação aos princípios da segurança jurídica e estabilidade das decisões judiciais, o que é inadmissível.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação rescisória ajuizada MARCELO MURILO DE OLIVEIRA LIMA E OUTROS, em face do acórdão unânime de desprovimento prolatado pela 2ª Câmara Cível deste Tribunal de Justiça na Apelação Cível nº 9709/2014, transitado em julgado em 19.11.2016, nos autos da Ação Ordinária de Revisão Contratual de Valores c/c Indenização por Danos Morais e Materiais nº 49/2002, 834-29.2002.811.0041, Código 54829, que foi julgada improcedente e tramitou na 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que teve como parte ré a CONSTRUTORA DEGRAU LTDA – ME.

Sustentam os autores em sua inicial de ID n. 4574874, em síntese, que, em decorrência do previsto no art. 966, inciso VIII do Código de Processo Civil, a decisão atacada deve ser rescindida, uma vez que houve erro de fato
"porquanto, fatos e documentos relevantissimos de preponderante valor probante constantes do processo, e que guardam manifesto nexo de causalidade com os atos e fatos, com poder de influencia determinante para o resultado do julgamento da demanda, ficaram a margem da percepcao valorativa dos julgadores".

Prosseguem aduzindo que o acórdão rescindendo contém três conclusões fundamentais que se traduzem em erros de fato, rebatendo uma a uma, quais sejam:

"a) Os Autores teriam se manifestado pela rescisao contratual, ou ao menos teriam contribuido pra isso, tendo manifestado sua concordancia com o rompimento contratual, por isso estaria descaracterizada a rescisao unilateral imotivada;

b) Os autores estariam com alto indice de inadimplencia, nao honrando com a contraprestacao do servicos prestados, qual seja os pagamentos dos valores perqueridos em instrumento contratual;

c) Os Autores nao experimentaram prejuizos, ja que em tese, de acordo com entendimento do E. Juizo, contribuiram para isso, em decorrencia da relacao comercial com a requerida, cujo contrato nao estaria sendo adimplido pelos contratantes, ora Autores."

Também alegam que o acórdão combatido deve ser rescindido com supedâneo no art. 966, inciso V do CPC, pois teria havido manifesta violação de norma jurídica, quais sejam, dos artigos 186, 389, 402 e 472, todos do Código Civil de 2002.

Requerem, ao final, a procedência da presente demanda rescisória para ser anulado o acórdão apontado e, consequentemente, ser proferido novo julgamento ao apelo atacado, provendo-o com o fito de reformar integralmente a sentença de primeiro grau originária e inverter o ônus sucumbencial.

A inicial foi aditada em petição de ID n. 4798598.

Inicialmente foi indeferida a assistência judiciária pleiteada pelos autores (decisão de ID n. 4856635), contudo, após inúmeros incidentes processuais, foi possibilitado o parcelamento do preparo em seis vezes, assim como do depósito da quantia equivalente a 5% (cinco por cento) do valor da causa, conforme determina o inciso II, do art. 968, do CPC (decisão de ID n. 7836776).

Devidamente citada, a empresa ré, em contestação de ID n. 32560486, sustenta a ausência de integralização do depósito previsto no art. 968, II do CPC e a ausência de documentos que comprovem a tempestividade da presente rescisória.

No mérito, defende que os autores
"apesar de exaustivamente insistirem com a expressao “erro de fato” para amoldar suas alegacoes ao dispositivo legal pertinente, nada mais e que uma tentativa de rediscutir os fatos, tornando a Acao Rescisoria, que e um instrumento excepcional, construido e positivado para corrigir graves falhas no deslinde de processos, em apenas mais uma mera instancia recursal."

Argue que os autores interromperam o pagamento da prestações do imóvel que se comprometeram sem qualquer permissivo que a justificasse, não comprovando a sua ausência de responsabilidade, sendo, portanto, aplicável a teoria da
"exceptio non adimpleti contractus"
.

Alega que não houve qualquer tipo de violação aos dispositivos do Código Civil apontados.

Pede, assim, pela improcedência desta ação rescisória, com a condenação dos autores ao pagamento de honorários sucumbenciais e da multa prevista no art. 968, inciso II do CPC, autorizando o réu o levantamento dos valores depositados a título de depósito prévio.

Em parecer de ID n. 32757998, o i. Procurador de Justiça, Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou-se pela falta de interesse do Ministério Público no feito.

Alegações finais dos litigantes em petições de ID n. 34402460 e n. 37047450.

As alegações preliminares da empresa ré de que ausente a integralização do depósito previsto no art. 968, II do CPC e também os documentos que comprovem a tempestividade da presente rescisória foram superadas na decisão de ID n. 52217471.

Tentada conciliação a requerimento das partes, após diversas audiências, esta não foi possível, conforme termo de ID n. 65228482.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

É cediço que a ação rescisória tem por objetivo desconstituir sentença de mérito que repousa sob os efeitos da coisa julgada quando, em caráter de excepcionalidade, forem verificadas as hipóteses descritas no art. 966 do CPC

Diante de suas peculiares características, a doutrina aponta que a ação rescisória
“dá uma derradeira chance à justiça em detrimento da segurança jurídica”
. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – volume único, 8ª ed., Salvador: Juspodivm, 2016).

Os autores fundamentam a demanda em dois incisos do art. 966, do Código de Processo Civil, quais sejam, o V e VIII,
in verbis
:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

V - violar manifestamente norma jurídica;

(...)

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.”

Dito isto, adianto que a presente rescisória não merece prosperar.

Isso porque não visualizo a incidência das hipóteses previstas no art. 966 do CPC e alegadas pelos autores. Não houve manifesta violação de norma jurídica no acórdão combatido ou erro de fato verificável do exame dos autos.

Conforme relatado, trata-se originariamente de Ação Ordinária de Revisão Contratual de Valores c/c Indenização por Danos Morais e Materiais nº 49/2002, 834-29.2002.811.0041, Código 54829, que foi julgada improcedente e tramitou na 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, tendo esta sentença sido confirmada à unanimidade pela 2ª Câmara Cível deste Tribunal de Justiça na Apelação Cível nº 9709/2014, transitado em julgado em 19.11.2016, que teve como relatora a i. Desa Marilsen Andrade Addario e seu acórdão proferido após análise do conjunto probatório e julgamento do mérito da demanda.

Este recurso foi prolatado com a seguinte ementa:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL E DE VALORES C/C DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA - RECONVENÇÃO JULGADA PROCEDENTE - RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO E CONCESSÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM FAVOR DA CONSTRUTORA - DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS MEDIANTE COMPENSAÇÃO PELA FRUIÇÃO DO BEM - EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO - INADIMPLÊNCIA DOS ADQUIRENTES RECONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se os adquirentes dos imóveis, autores da ação de revisão de valores cumulada com reparação por danos morais não cumpriram sua obrigação, os pedidos devem ser julgados improcedentes, por força do artigo 1.092 do Código Civil de 1916 e do artigo 476 do Novo Código Civil, segundo o qual "nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.

Com isso, há que ser mantida a parcial procedência da ação reconvencional, a qual decretou a rescisão dos contratos de compra de imóvel, com reintegração de posse em favor da construtora, mediante a compensação dos valores pagos pelos compradores e o período de fruição do bem"

Sobre a hipótese de erro de fato, discorrem Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

"O erro de fato leva a uma sentença injusta. Realmente, para que a sentença seja justa, faz-se necessário que aprecie ou suponha corretamente os fatos, 'pois caso contrário emprestará consequências jurídicas que não ocorreram, pois deu como existentes fatos que não se verificaram, ou, em outras palavras, aplicará uma lei que não incidiu, tendo havido erro de fato.

Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido (art. 966, § 1º, primeira parte, CPC). Trata-se, enfim, de uma suposição inexata, de um erro de percepção ou de uma falha que escapou à vista do juiz, ao compulsar os autos do processo, relativo a um ponto controverso. O erro de fato constitui um erro de percepção, e não de um critério interpretativo do juiz". (in Curso de Direito Processual. Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais,13ª ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016)

O §1º do art. 966 explica que
“há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado”
.

Este é o entendimento adotado no âmbito do c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NO ACÓRDÃO RESCINDENDO. INVIABILIDADE DO PEDIDO RESCISÓRIO. VIOLAÇÃO LITERAL A DISPOSITIVO DE LEI. ERRO DE FATO. NÃO DEMONSTRADOS. AÇÃO RESCISÓRIA. SUCEDÂNEO RECURSAL COM PRAZO DE INTERPOSIÇÃO DE DOIS ANOS. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO. NÃO CONFIGURADA. [...] IV - Ocorre erro de fato suficiente para ensejar a rescisão do julgado, quando o acórdão rescindendo considera fato não existente ou tem por não existente fato efetivamente ocorrido, desde que sobre esse fato não tenha havido controvérsia ou pronunciamento judicial, trata-se de um erro de percepção e não de um critério interpretativo do juiz e seja relevante para o julgamento da questão, o que não é o caso”.
(AgInt na AR 4.861/RN, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019, DJe 29/10/2019)

Para tanto, se exige o não pronunciamento acerca do fato jurídico tido por existente quando inexistente ou tido por inexistente quando existente e ainda, que não tenha sido objetivo de pronunciamento ou controvérsia judicial.

Ainda, no tocante ao fundamento com amparo no inciso VIII, necessário ressaltar que a ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão rescindenda tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre ele, pois, se houve controvérsia na demanda primitiva, a hipótese é de erro de julgamento e não de erro de fato.

Sustentam os autores que
"porquanto, fatos e documentos relevantissimos de preponderante valor probante constantes do processo, e que guardam manifesto nexo de causalidade com os atos e fatos, com poder de influencia determinante para o resultado do julgamento da demanda, ficaram a margem da percepcao valorativa dos julgadores".

Contudo, no presente caso, quando do julgamento, a i. Desa. relatora bem pontuou o quanto segue:

“Os contratos dos autores são todos idênticos - Compromisso Particular de Compra e Venda de Edificações a Prazo (fls.40/44, 59/62, 106/110, 114/120 e 124/128). Conforme cláusula primeira de cada contrato, o apartamento é constituído de área privativa e área de serviço, os com dois quartos com área total de 53.6148 metros quadrados, e com três quartos com área total de 72,4014 metros quadrados, cada uma com seus respectivos valores.

Da inicial, percebe-se que os autores não questionam quanto à respectiva unidade de cada um. A reclamação limita-se à área externa, afirmando que não foram construídos o parque infantil, salão de festas e quadra esportiva e, que em razão disso, pretendem o abatimento do valor do imóvel.

Ocorre que, muito embora os autores pretendam a redução do valor do apartamento, certo é que todos estavam, antes mesmo da propositura da ação, inadimplentes com sua obrigação contratual
, conforme se vê às fls.159/169.

Para se ter uma ideia, o autor MARCO AURÉLIO DA SILVA (Contrato nº 138 - fls.40/44), estava em aberto com débito de R$5.161,65 (cinco mil, cento e sessenta e um reais e sessenta e cinco centavos), desde 10/05/2001.

Já o autor MARCELO MURILO DE OLIVEIRA LIMA (Contrato nº. 343 - fls.59/62), estava devendo R$3.334,78 (três mil, trezentos e trinta e quatro reais e setenta e oito centavos).

Por sua vez, a autora MARTA HELENA DUARTE DA SILVA (Contrato nº. 04 - fls.106/110) encontrava-se em aberto R$6.894,58 (seis mil, oitocentos e noventa e quatro reais e cinquenta e oito centavos).

Por fim, a autora EDINA SEBASTIANA DA CRUZ E SILVA(Contrato nº. 110 - fls.124/128) estava com débito de R$4.934,39 (quatro mil, novecentos e trinta e quatro reais e trinta e nove centavos). Total dos débitos: R$20.325,40 (vinte e cinco mil, trezentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos).

Deveras, estando os autores confessadamente inadimplentes, não poderiam exigir da requerida o cumprimento de sua obrigação.

De mais a mais, pelo contido no parágrafo primeiro da

Cláusula 9ª dos respectivos contratos, a entrega dos blocos de apartamentos seria de 60 meses contados do vencimento da primeira parcela e, caso não houvesse venda ou atraso no pagamento das prestações, a entrega definitiva dos mesmos, seria prorrogada proporcionalmente (dentro de 60 meses) ao número de apartamento vendidos, além da carência de 180 dias, previsto na Cláusula 25ª do Contrato. Vejamos:

(...)

Conforme se vê, a primeira prestação de todos os autores tem como data de vencimento o dia 01/01/96. Assim, de acordo com paragrafo primeiro da Cláusula 9ª dos respectivos contratos, a conclusão da obra se daria 60 meses depois, ou seja, em 01/01/2001, somados mais 180 dias de tolerância chegaríamos à data 01/07/2001. Se contássemos ainda que a entrega definitiva seria prorrogada proporcionalmente à venda das unidades ou atraso no pagamento mensal das prestações (dentro do 60 meses), a entrega da obra ocorreria por volta de 2003 ou mais.

Ocorre que a inadimplência dos autores em sua quase totalidade deu-se entre o período de 1999 a 2001, bastando observar o quadro resumo de fls.159/169.

Portanto, antes do vencimento da entrega definitiva da obra os autores já se encontravam em mora.

Com efeito, no caso, aplica-se a exceção do contrato não cumprido - exceptio non adimpleti contractus
- que se acha consagrado pelo art. 1.092 do CC/1916, atual 476 do CC/2002:” (grifo nosso)

Prosseguindo, acerca da violação manifesta de norma jurídica, os autores sustentam que não foram observados os artigos 186, 389, 402 e 472, todos do Código Civil de 2002.

Todos os dispositivos mencionados abordam questões realacionadas ao cumprimento ou não das obrigações assumidas pelas partes litigantes e as suas consequências legais.

No caso posto em apreciação, conforme já esclarecido, restou claro que os autores interromperam o pagamento da prestações do imóvel que se comprometeram sem qualquer permissivo que a justificasse, portanto, não comprovando a sua ausência de responsabilidade.

Desta feita, como bem decidido em todas as instâncias pela qual o feito tramitou, aplicável a teoria da
"exceptio non adimpleti contractus"
.

Aliás, constam no acórdão atacado interessantes julgados acerca de casos similares ao presente,
in verbis
:

"(...)
Havendo bilateralidade de obrigações na avença, não pode o contrate que ainda não cumpriu sua obrigação, exigir o cumprimento da parte adversa na relação contratual.
Inteligência do artigo 476 do Código Civil (...)." (TJMT RAC nº. 81905/2010 - Rel. Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - julgamento: 10/11/2010 - DJE: 18/11/2010) (grifo nosso)

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA IMPROCEDENTE – RECONVENÇÃO JULGADA PROCEDENTE - PRETENSÃO À REFORMA INTEGRAL – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Se o autor da ação de cobrança não cumpriu sua obrigação, seu pedido deve ser julgado improcedente
, por força do artigo 1.092 do Código Civil de 1916 e do artigo 476 do Novo Código Civil, segundo o qual
“nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro (...).
" (TJMT RAC nº. 16717/2011 - Rel. Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI - julgamento: 09/08/2011 - DJE: 15/09/2011) (grifo nosso)

" AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS - EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO.
Um dos princípios que direciona a execução contratual é o da exceção do contrato não cumprido, consubstanciado no artigo 476, do Código Civil, em vigor, segundo o qual, nos ajustes bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro, o que se denomina de contrato sinalagmático.
" (TJMG - Apelação Cível 1.0707.10.015619-9/001 0156199-80.2010.8.13.0707 (1) - Relator( Des. Veiga de Oliveira - Data de Julgamento: 26/06/2012 - Data da publicação: 10/07/2012) " (grifo nosso)

“AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO.
A exceção do contrato não cumprido encontra fundamento na equidade e parte da premissa, segundo a qual, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.
Ela constitui defesa indireta de mérito e, quando acolhida, implica a improcedência do pedido, porque é uma das espécies de fato impeditivo do direito do autor, oponível como preliminar de mérito na contestação. Assim,
demonstrado o não cumprimento das obrigações assumidas pelo autor da ação, não se mostra razoável a procedência de seu pedido de reconhecimento do descumprimento do contrato por culpa da outra parte contratante, já que descumprido pressuposto básico.
" (TJMG - Processo nº 1.0024.07.670397-4/001(1). Relatora: CLÁUDIA MAIA. Data do Julgamento: 06/05/2010. Data da Publicação: 26/05/2010) (grifo nosso)

Desse modo, diante do pronunciamento judicial, a controvérsia cinge-se, quiçá, em erro na análise das provas pelos Julgadores à época dos julgamentos mencionados, inexistindo motivo autorizador para procedência da ação rescisória.

Nesse sentido, a jurisprudência do c. STJ já decidiu que a ação rescisória não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça da decisão, apreciar má interpretação dos fatos, ou reexaminar as provas produzidas nos autos.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 458 E 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973.
INEXISTÊNCIA. ERRO DE FATO. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA.
PRETENSÃO DE REAVALIAÇÃO DE PROVA. SÚMULA N. 7/STJ. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3.
A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento no sentido de que a ação rescisória não se presta a apreciar a boa ou má interpretação dos fatos, ao reexame da prova produzida ou a sua complementação.
4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 594.879/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018) (grifo nosso)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, INCISO IX, DO CPC/1973.
EXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SOBRE A PROVA. EVENTUAL MÁ APRECIAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DE RESCINDIBILIDADE TAXATIVAMENTE PREVISTAS NO ART. 485
DO CPC/1973. 1. Não há falar em erro, resultante de atos ou de documentos da causa, quando o acórdão rescindendo julgou a demanda em conformidade com as provas coligidas aos autos. Assim, tendo o Tribunal a quo firmado a compreensão de que a hipótese não comporta ausência de apreciação de alguma das provas, visto o conjunto probatório ter sido analisado de forma criteriosa, não cabe a esta Corte, em sede de recurso especial, revisar referida conclusão. Incide ao caso a Súmula 7/STJ. 2.
A ação rescisória não é o meio adequado para corrigir injustiças, má apreciação de provas ou erro de julgamento.
Precedentes. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1398141/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 15/12/2017) (grifo nosso)

Este Tribunal também já decidiu pelo mesmo caminho:

“AÇÃO RESCISÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO – NÃO APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO PELO CONTRIBUINTE GIA/ICMS – NÃO OCORRÊNCIA – RESCISÃO DECORRENTE DE MÁ APRECIAÇÃO DE PROVA – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO DE REANÁLISE DE ARGUMENTO E PROVA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1-
A ação rescisória não é o meio adequado para corrigir injustiças, má apreciação de provas ou erro de julgamento (STJ, AgInt no REsp 1398141/PR)
. 2-
Se o julgador não analisou corretamente as provas juntadas aos autos à época do julgamento, inexiste motivo autorizador para procedência da ação rescisória
.” (N.U 0140545-89.2013.8.11.0000, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/08/2019, Publicado no DJE 26/08/2019) (grifo nosso)

“AÇÃO RESCISÓRIA — ACÓRDÃO DA SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS — PROGRESSÃO FUNCIONAL —
VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA E ERRO DE FATO — NÃO CONSTATAÇÃO— RESCISÃO DECORRENTE DE MÁ APRECIAÇÃO DE PROVA — IMPOSSIBILIDADE
. “A ação rescisória não é o meio adequado para corrigir injustiças, má apreciação de provas ou erro de julgamento” (STJ, AgInt no REsp 1398141/PR). Logo,
se o julgador não analisou corretamente as provas juntadas aos autos à época do julgamento, inexiste motivo autorizador para procedência da ação rescisória.
Ação rescisória julgada improcedente.” (LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/11/2018, Publicado no DJE 12/12/2018) (grifo nosso)

Enfim, pelo que consta dos autos, não se pode afirmar que tenha havido violação às normas jurídicas apontadas na apreciação pelos Julgadores anteriores, tampouco se pode admitir que se houvesse provas nos autos, deveria ser modificada a conclusão adotada na ação de revisão contratual e indenização originária, diante dos fundamentos já expostos.

A par disto, colaciono esta recente jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
AÇÃO RESCISÓRIA
– DISCUSSÃO SOBRE CÁLCULO DURANTE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA E ERRO DE FATO - AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO – REDISCUSSÃO DE MÉRITO
- IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
A violação de lei para dar azo à propositura de ação rescisória, há de ser frontal, flagrante e direta. Esse é o sentido da expressão “violação manifesta a ordem jurídica”, constante no art. 966, inc. V, do CPC.O pedido rescisório deverá ser julgado improcedente não só pela inexistência de vícios que maculem o julgado rescindendo, mas também, pelo de ser reconhecer que a intenção de ser utilizado o procedimento como sucedâneo de recurso.
” (N.U 1009493-74.2018.8.11.0000, TRIBUNAL PLENO CÍVEL, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/06/2019, Publicado no DJE 07/06/2019) (grifo nosso)

Na verdade, pretendem os autores a rediscussão do mérito da causa, sendo certo, no entanto, que a ação rescisória não pode ser usada como sucedâneo recursal em razão do seu caráter excepcional, pois se estaria admitindo em nosso ordenamento jurídico um novo recurso com prazo de dois anos, em clara violação aos princípios da segurança jurídica e estabilidade das decisões judiciais, o que é inadmissível.

Dispositivo.

Ante o exposto, julgo
IMPROCEDENTE
o pedido inicial, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Condeno os requerentes ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), com fulcro no § 8º, do art. 85, do CPC, tendo em vista a complexidade da demanda e o tempo necessário para tal mister.

Sendo unânime o julgamento pelo indeferimento da petição inicial, autorizo, após o trânsito em julgado da presente demanda, o levantamento da importância depositada pela regra do art. 968, II, do CPC, conforme determina o parágrafo único do art. 974 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2021